Tribunal: TJSP
Processo: 1023230-79.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Inclusão na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" - Danos morais não configurados – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes – Inscrição na referida plataforma que não é restrição desabonadora, tampouco integra o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Inclusão na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" - Danos morais não configurados – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes – Inscrição na referida plataforma que não é restrição desabonadora, tampouco integra o "score" da autora – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.